Tribunal: TJMT
Processo: 0000697-64.2018.8.11.0048
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000697-64.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), NAGELA SAMARA CORREA NUNES - CPF: 038.236.211-06 (APELADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ATENDIMENTO MÉDICO EM DATA POSTERIOR AO ACIDENTE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O atendimento à paciente um mês posterior à data do acidente (21/11/2017) não afasta, por si só, o direito de a parte receber a indenização do seguro DPVAT, já que o sinistro, o dano e o nexo de causalidade foram constatados por outros meios de prova.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar sentença recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
NAGELA SAMARA CORREA NUNES,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Seguradora Apelante aduz que não há nexo de causalidade entre a lesão alegada pelo Apelado e o acidente noticiado, visto que não há boletim médico na data do acidente.

Afirma que o documento médico apresentado pela Apelada corresponde a atendimento médico de um mês após o acidente, de modo que não estabelecem o nexo de causal.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões no ID. 134316641.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
NAGELA SAMARA CORREA NUNES
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 21/11/2017, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou incapacidade permanente, fazendo jus à indenização do DPVAT.

Após contestação (ID. 134316633 – pág. 69 a 91) e impugnação (ID. 134316633 – pág. 155 a 161), foi realizada a perícia judicial que concluiu que há sequelas parciais por traumatismo no membro inferior. (ID. 134316633 – pág. 222 a 232).

Em seguida, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento do apelo.

Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Além disso, o art. 5.o,
caput
, da Lei 6.194/74 estabelece como requisito para o pagamento de indenização do seguro obrigatório apenas a prova do acidente e do dano dele decorrente. Sendo assim, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

Na hipótese, a Seguradora Apelante afirma que não há provas nos autos de que o acidente narrado tenha provocado as lesões alegadas pela Apelada, uma vez o acidente ocorreu em 21/11/2017; no entanto, o atendimento médico, está datado em 21/12/2017.

Da detida análise das provas dos autos, tenho que, não assiste razão à Apelante, posto que, no caso sob exame, a lógica do razoável permite concluir que os documentos médicos estão diretamente relacionados ao acidente ocorrido em 21/11/2017, haja vista a proximidade nas datas e as lesões sofridas pela Autora/Apelada constantes no Boletim de Ocorrência (ID. 134316633 – pág. 30/31).

Além disso, o atendimento à Paciente/Apelada um mês posterior à data do acidente (21/11/2017) não afasta, por si só, o direito de a parte receber o seguro, já que o sinistro, o dano e o nexo de causalidade foram constatados por outros meios de prova.

Somado a isso, observa-se que a perícia judicial (ID. ID. 134316633 – pág. 222 a 232) confirmou o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado pelo Apelado e a lesão no membro inferior.

Nesse sentido:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTOS MÉDICOS COM DATA POSTERIOR AO SINISTRO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. (RAC n.o 1026595-20.2017.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 23/03/2022 – sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO DEPOIS DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – DANO MORAL INEXISTENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.
(...). (RAC n. 1044536-12.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 – sem destaque no original).

Portanto, não merecem acolhida as alegações vertidas no recurso, de modo que a sentença vergastada não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022